Tribunal: TJSP
Processo: 1006721-60.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
r constitui referência básica para os planos de saúde. Edição da Resolução n. 539/2022 pela ANS, incluindo na cobertura obrigatória dos planos de saúde qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, hipótese a que se amolda o caso em apreço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006721-60.2020.8.26.0127; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Apelo interposto pela ré. Insurgência em face da r. sentença que determinou o fornecimento de tratamento pela terapia ABA. Negativa com base em exclusão contratual e alegação de falta de previsão do tratamento no rol da ANS. Abusividade. Súmula n. 102 do TJSP. Plano de saúde que não pode decidir sobre o melhor tratamento. Alteração

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Apelo interposto pela ré. Insurgência em face da r. sentença que determinou o fornecimento de tratamento pela terapia ABA. Negativa com base em exclusão contratual e alegação de falta de previsão do tratamento no rol da ANS. Abusividade. Súmula n. 102 do TJSP. Plano de saúde que não pode decidir sobre o melhor tratamento. Alteração da Lei no 9.656/98 pela Lei no 14.454/2022, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui referência básica para os planos de saúde. Edição da Resolução n. 539/2022 pela ANS, incluindo na cobertura obrigatória dos planos de saúde qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, hipótese a que se amolda o caso em apreço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.